Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716644-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA em face de CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Id. 76134790) foi oportunizado ao Agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina o art. 101, §2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Contudo, o recolhimento das custas processuais ocorreu de forma intempestiva, após o decurso do prazo legal, conforme Ids. 77087855 e 77087856 sem que tenha sido demonstrada qualquer justificativa plausível para o descumprimento. A alegação de hipossuficiência econômica foi afastada, inclusive por incompatibilidade lógica, diante do recolhimento voluntário das custas na origem, conforme entendimento consolidado desta Turma Cível. Ressalte-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento da gratuidade impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo na forma simples, no prazo legal, sendo incabível a concessão de novo prazo ou o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, que não se aplica à hipótese em que houve pedido de gratuidade. Diante da ausência de recolhimento tempestivo do preparo e da inexistência de justificativa válida para o descumprimento, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente recurso, sem resolução do mérito, em razão da deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2025 16:09:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador